Tribunal: TJDFT
Processo: 0702610-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO. DISTRITO FEDERAL. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. SÚMULA 421 DO STJ. VEDAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A Súmula 421 da Corte Superior prevê que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”. A despeito das alterações normativas implementadas e que conferiram autonomia financeira à Defensoria, o Superior Tribunal de Justiça manteve seu enunciado, sob o fundamento de que sua edição ocorreu sob a premissa da autonomia conferida pela emenda constitucional.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.